Tribunal: STF
Processo: ARE 668688
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – FATOR PREVIDENCIÁRIO – CONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTE DO PLENÁRIO (ADI 2.111-MC/DF, REL. MIN. SYDNEY SANCHES) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.